Tribunal: CARF
Processo: 12571.720241/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
O cálculo do IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720241/2011-44
ACÓRDÃO
2001-008.143 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EROS DE OLIVEIRA BENEDETTI JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No
11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como
pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
O cálculo do IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.143 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720241/2011-44
2
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário para manter ao lançamento e
as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Carlos
Marne Dias Alves (substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral) e Wilderson
Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 185/189):
Trata o presente processo de Auto de Infração (folhas 121 a 127), no valor de R$
66.231,56, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, em razão de
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial.
Em sua impugnação de folha 137, o sujeito passivo alega que:
- os rendimentos recebidos se referem aos anos de 2000 a 2006, tendo ocorridos
os fatos geradores nos referidos períodos;
- em se tratando de lançamento por homologação pode-se concluir que quando da
lavratura do auto de infração em 30/09/2011 o direito do Fisco de constituir o
crédito tributário já havia decaído;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.143 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720241/2011-44
3
- o imposto de renda incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os valores deveriam ter sido pagos;
- após reiteradas decisões contrárias no âmbito do Poder Judiciário, a PGFN emitiu
parecer a respeito deste assunto, recomendando que a tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente seja apurada por meio do regime de
competência.
Ao final requer a revisão do lançamento, com a decorrente extinção do crédito
lançado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
INCONSTITUCIONALIDADE DE ARTIGO RESTABELECIMENTO DE NORMA ANTERIOR. DE
LEI.
Reconhecida a inconstitucionalidade de artigo de lei pelo STF em Recurso Extraordinário,
deve o lançamento de ofício ser baseado na legislação anterior à vigência do texto
declarado inconstitucional.
Cientificado da decisão, em 31/05/2016 (fls. 193), o contribuinte, em 24/06/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 194/209), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que,
preliminarmente, nada mais deve, porquanto diante prescrição intercorrente, por inércia fiscal, já
decorreu o lustro legal entre a apresentação da impugnação e a intimação da decisão recorrida, ao
teor de abalizado entendimento judicial. No mérito, alega que deverá ser observado o regime de
competência na apuração imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
decorrente de ação judicial, ao teor da legislação de regência. Cita escólio doutrinário e
jurisprudência judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a reforma da decisão
recorrida, com a improcedência in totum do auto de infração lavrado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 210/226.
Em 08/05/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrida em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
228), sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.143 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720241/2011-44
4
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
O Recorrente alega a ocorrência da prescrição do débito apurado, diante do longo
prazo de trâmite processual, porquanto já passados mais de cinco anos entre a impugnação e a
intimação da decisão recorrida.
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que tal instituto não se aplica ao processo
administrativo fiscal.
Cabe registrar, que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ao teor do art.
174 do CTN, começando a correr o prazo de prescrição da pretensão fiscal. E, uma vez suspensa
por determinação legal (art. 151, III do CTN), não há que se falar em inércia fiscal, sobretudo ante
a impossibilidade de se promover a respectiva cobrança, não correndo, via de regra, o prazo
prescricional.
Aliás, diga-se de passagem, que tal matéria neste sentido já se encontra pacificada
neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Destarte, estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário objeto do presente
feito, com a apresentação tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição
decorrente do longo tempo de duração processual.
Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial federal
– do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação judicial, no valor de R$ 141.255,06 com IRRF de R$ 1.315,16, constatada em
sede de revisão da DAA/2010 apresentada, cuja tributação se deu pelo regime de competência,
importando na apuração do imposto suplementar de R$ 35.017,22, a ser acrescido dos encargos
legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 185/189)
e atendo-se às informações contidas no termo de verificação fiscal e no auto de infração lavrado
(fls. 99/128), não há como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.143 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720241/2011-44
5
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória, cujos argumentos, ora novamente trazidos, já foram detidamente apreciados
pela DRJ/CGE – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 186/189), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Consta da descrição dos fatos no auto de infração que a omissão de rendimentos apurada
decorre de rendimentos percebidos no âmbito de ação judicial.
Ainda segundo o auto de infração o valor dos rendimentos tributáveis percebidos junto à
referida ação judicial importaria no valor de R$ 141.255,06, os quais não teriam sido
declarados pelo contribuinte.
O cerne da questão refere-se à controvérsia na forma de tributação dos rendimentos
recebidos de forma acumulada em razão de processo judicial, pois há o entendimento de
que a tributação deveria ser feita levando-se em conta o mês de competência em que tais
rendimentos deveriam ter sido pagos, e não o montante total recebido após o fim do
processo judicial conforme mandava a lei.
Ocorre que o art. 12 da Lei n° 7.713, de 1988, foi considerado inconstitucional pelo
Plenário do STF, na sessão de 23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário n°
614.406/RS, sob o regime do art. 543-B do CPC. Transcreve-se a ementa do julgado da
lavra do Ministro Marco Aurélio:
IMPOSTO DE RENDA - PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES ALÍQUOTA. A
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Ao analisar o julgamento do Recurso Extraordinário, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, por meio da Nota PGFN/CRJ/No 981/2015, formalizou sua orientação quanto à
dispensa de contestação e recursos nos processos judiciais que versem acerca da matéria
julgada em sentido desfavorável à União, bem como delimitou a extensão e o alcance do
julgado, viabilizando a adequada observância da tese por parte da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB. Sobre o assunto, cabe transcrever os itens 19 e 20 da referida nota
que assim dispõem:
“19. Registre-se que a declaração de inconstitucionalidade somente alcança a
forma de tributação albergada pelo art. 12 da Lei 7.713, de 1988, que, por sua vez,
disciplinou a incidência de imposto de renda sobre os rendimentos acumulados
percebidos até o ano-base 2009, conforme se depreende do § 7o do art. 12-A
acima transcrito, bem como por força do disposto nos arts. 105 e 144 do caput do
Código Tributário Nacional.
20. Como visto, os anos base posteriores têm regência normativa diversa, qual seja
o art. 12-A da Lei 7.713, de 1988, dispositivo expressamente ressalvado da
declaração de inconstitucionalidade nos autos do RE 614.406/RS em análise”.
(...)
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.143 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720241/2011-44
6
Dessa forma, a tributação dos rendimentos detectados como omitidos pela Fiscalização
deve se dar pelo regime de competência e a apuração do imposto devido ocorre nos
termos do disposto no Parecer PGFN/CAT no 815/2010, destacado em parte abaixo:
“88. Resgata-se o valor original da base de cálculo declarada pelo sujeito passivo
em sua Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano a que o rendimento
corresponde (A), e adiciona-se o valor do rendimento recebido acumuladamente
(excluídos as atualizações monetárias e juros, conforme item 83, e as parcelas
mencionadas nos itens 84 e 85) (B), e chega-se ao valor da base de cálculo que
seria declarada se o rendimento tivesse sido percebido na época própria (C).
89. Sobre esta base de cálculo e, tomando-se em conta a tabela progressiva
vigente na época a que o rendimento corresponde, calcula-se o imposto
correspondente (D).
90. Atualiza-se a diferença do Imposto de Renda mediante a utilização dos mesmos
índices de atualização monetária, confrontando-se o rendimento atualizado com o
rendimento original.
91. Encontra-se então a diferença do imposto devido, que deveria ter sido paga ao
mesmo tempo em que o imposto apurado na declaração de ajuste anual do ano de
recebimento, isto é, o último dia útil do mês de abril”.
Analisando-se as planilhas de fls. 105 a 109 observa-se que a autoridade lançadora apurou
o imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
aplicando as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos, ou seja, apurou o imposto devido com base no regime de competência, em
coerência com o disposto no Parecer PGFN/CAT no 815/2010.
Não procede a alegação de que teria ocorrido a decadência do direito de lançar em razão
de que o fato gerador do imposto de renda da pessoa física é a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda (artigo 43, inciso I, da Lei no 5.172/1966 -
Código Tributário Nacional), o que veio a ocorrer somente em 30/01/2009. Como o auto
de infração foi lavrado em 30/09/2011 não há que se falar em decadência.
Destarte, restando constatada a omissão de rendimentos – sendo certo, diga-se de
passagem, que foi aplicado o regime de competência na apuração do imposto incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente e tidos por omitidos, conforme bem especificado e
detalhado no termo de verificação fiscal lavrado (fls. 99/113) – correta a ação fiscal e a decisão
recorrida, tudo em estrita sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário exigido.
Quanto às supostas inconstitucionalidades aventadas, também nada a prover.
Como é sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade e
ilegalidade de lei tributária, matéria também já pacificada, ao teor da Súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.143 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720241/2011-44
7
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em NEGAR
PROVIMENTO ao presente recurso, para manter ao lançamento e as alterações decorrentes
realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 235
DF CARF MF
Original